Tribunal: TJES
Processo: 5000031-29.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-29.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARCIANA COMERIO ARRIVABENI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000031-29.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDA:
MARCIANA COMERIO ARRIVABENI

JUÍZO DE ORIGEM:
MARILÂNDIA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE MARILÂNDIA
em face da sentença constante no id. 7483219, que julgou procedentes os pedidos da ora recorrida nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos temporários compreendidos entre 01 de fevereiro de 2021 até 23 de dezembro de 2022 firmados pelas partes e, via de consequência, CONDENO o Município de Marilândia ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, conheço do recurso interposto, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988),
nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 749/2007, que disciplina as contratações temporárias no âmbito do município recorrente,
prevê a possibilidade de contratação temporária para o exercício da função de professor
(art. 1º c/c Anexo I) e o art. 2º, da referida Lei, assim dispõem:

Art. 2º
-
A contratação em designação temporária para ocupar os cargos criados no artigo anterior será de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

Já Lei Municipal Complementar nº 019/2015 – Estatuto do Magistério, estabelece em quais casos é possível a contratação temporária para exercer as funções do Magistério (art. 49). A mesma Lei dispõe, no paragrafo único do art. 50, acerca da duração dessas contratações:

Art. 50 [...]

Parágrafo Único
- O exercício temporário no Magistério Público Municipal de Marilândia, dar-se-á através de contrato administrativo por tempo determinado no
limite de até 11 (onze) meses, por cada período letivo, não permitindo a renovação ou efetivação de novo contrato quando a soma de períodos em contrato alcançar 33 (trinta e três) meses no curso de 3 (três) anos subsequentes, caso em que somente poderá ser celebrado novo contrato para atuação no magistério municipal após decorrido 6 (seis) meses sem contrato com o município de Marilândia.

Infere-se dos autos (ids. 7483208 e 7483207) que a recorrida foi contratada para o exercício da função de
Professora MaMPA III 1-I
no período de 01/02/2021 a 23/12/2021 e no período de 01/02/2022 a 23/12/2022, totalizando
quase 11 (onze) meses em cada período letivo, ou seja, dentro dos limites da legislação aplicável ao caso.

Além disso, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, ao meu sentir, restou demonstrada, uma vez que o recorrente demonstra que foi necessária a contratação temporária até que os trâmites para preenchimento de vagas por concurso público fossem finalizados, sendo certo que o serviço de ensino não pode ser descontinuado.

Assim, com a devida
vênia
, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em nulidade das contratações. Não havendo nulidade das contratações, o pagamento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não é devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença
recorrida. Via de consequência,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.